Tribunal: TJDFT
Processo: 0716947-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716947-16.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES APELADO: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 57096177) interposta por MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES em face do CLUBE DE SAÚDE ADM. DE BENEFÍCIOS LTDA, ante a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de consignação em pagamento, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID 57096175): Ante o exposto, decidindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a quitação das mensalidades do plano de saúde de competência de março e abril de 2023, liberando a autora do pagamento do valor de R$ 700,00 referente a cada mensalidade, bem como do acréscimo da mora de R$ 22,00. Expeça-se alvará em favor do réu para levantamento da importância depositada (ID’s 156184074 e 156184071). Em virtude da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que passo a fixar. Quanto ao valor dos honorários, não obstante o disposto no parágrafo 8o-A, do art. 85 do CPC, na fixação dos honorários não se pode adotar isoladamente o previsto no sobredito dispositivo, tendo em vista que o mesmo art. 85, em seu parágrafo 2o, incisos I a IV, aponta outros requisitos a serem observados. É que embora o parágrafo 8-A, do art. 85 do CPC traga previsão de observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10%, conforme parágrafo 2o desse mesmo artigo, na hipótese, adotando a tabela do referido Conselho, a qual indica para ações de jurisdição contenciosa, a quantia de 25 URH, e ainda, considerando que o valor da URV para o mês de dezembro de 2023 equivale a R$ 357,82, os honorários alcançaria a cifra de R$ 8.945,50, montante que não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Isso porque a ação tramitou por pouco mais de 6 meses até a prolação da sentença, a questão tratada não apresentou complexidade, não demandando excessivo labor do advogado. (...) Nessas circunstâncias, atento ao disposto no art. 85 do CPC e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo os honorários de sucumbência em R$ 715,64 (setecentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos), equivalente a 2 URH. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. A Autora não satisfeita com o valor dos honorários advocatícios fixados pela sentença correspondente a 2 URH, interpôs o presente recurso de apelação postulando a fixação da verba honorária na forma da regra do § 8o-A do art. 85 do CPC. A parte Apelada, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 57096179). O recurso não foi preparado e a Apelante não formulou pedido de gratuidade de justiça, nas razões recursais, limitou-se em afirmar que dispensada as custas em razão da gratuidade. Entretanto, nota-se que esse benefício foi indeferido à parte pelo Juízo de origem (ID 57096135). Sendo que a Autora recorreu dessa decisão, cujo agravo de instrumento n. 0726403-90.2023.8.07.0000 foi distribuído à relatoria da Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA e desprovido pelo Colegiado, que manteve a decisão de indeferimento da justiça gratuita à Demandante. Por outro lado, constata-se que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), em 20/12/2023, houve suspensão dos prazos processuais de 20/12/2023 a 20/01/2024. Com isso, a publicação ocorreu no dia 22/01/2024 (segunda-feira), iniciou-se a contagem do prazo para interposição de recurso de apelação, no dia 23/01/2024 (terça-feira) e expirou-se no dia 15/02/2024 (quinta-feira). Entretanto, vê-se que o presente recurso foi interposto no dia 16/02/2024 (sexta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo legal. Por oportuno, destaca-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, mediante a comprovação por documentos (extratos das contas bancárias e faturas de cartões de créditos dos últimos seis meses, comprovantes de despesas médicas/remédios/plano de saúde e cópias das declarações de impostos de renda entregues à Secretaria da Receita Federal nos três últimos exercícios financeiros) da situação de hipossuficiência financeira da parte Requerente para custear as despesas do processo. Porém, a concessão desse benefício NÃO possui efeitos retroativos, ou seja, a condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em data anterior ao deferimento da justiça gratuita, deverão ser pagos pela parte. Ressalta-se, ainda, que novo pedido de gratuidade de justiça quando indeferido anteriormente, situação dos autos, deverá ser cabalmente provada por documentos a diminuição da capacidade financeira da parte requente posteriormente ao indeferimento anterior. Diante do exposto, INTIME-SE a Apelante para realizar o recolhimento do preparo recursal, em DOBRO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação (art. 1.007, § 4o, do CPC), ou requerer o que entender de direito. No mesmo prazo, deverá a Recorrente justificar a tempestividade do recurso, sob pena do seu não conhecimento (art. 10 do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2024 19:10:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador